Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-06.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do dever de custeio de internação em Unidade de Terapia Intensiva e da realização de exames laboratoriais, em caráter de urgência ou emergência, por força da constatação, existente em relatório médico, no sentido de que “o paciente apresentou desmaio seguido de enrijecimento muscular difuso, abalos musculares e liberação esfincteriana quando foi criado a suspeita de PCR e realizaram 1 ciclo de RCP”. 1.1. Pretende-se saber ainda é devida indenização por danos morais.

2. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatório o custeio do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência ou de urgência. 2.1. O art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para o custeio do tratamento nos casos de urgência e emergência. 2.2. Nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde autorizar os procedimentos médicos indicados para o paciente, independentemente do período geral de carência.

3. No presente caso o prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa do tratamento indicado ao paciente, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional de saúde a respeito da necessidade de assistência médica imediata, decorrente da relatada situação de urgência.

4. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pelo consumidor tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm sustentado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 4.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.

5. O valor dos danos morais fixados pelo Juízo singular em R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser mantido, pois obedece ao critério bifásico consagrado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Recurso conhecido e desprovido.